Tribunal: TJPA
Processo: 0801511-27.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801511-27.2020.8.14.0133

APELANTE: OTIMO INDUSTRIA DE CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA, CRAFT BEER EIRELI

APELADO: ANGELA MARIA MACHADO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0801511-27.2020.8.14.0133

APELANTE: ÓTIMO INDÚSTRIA DE CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: EDSON SAULO COVRE - SP141125-A, SAMUEL DIAS DA CRUZ QUEIROZ - MG107238-A

APELADO: ANGELA MARIA MACHADO ALMEIDA

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU REVEL – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO – INÉRCIA DO APELANTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ERROR IN JUDICANDO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÓTIMO INDÚSTRIA DE CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível de Marituba/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da exordial.

O Apelante sustenta, em apertada síntese, que há necessidade de reforma da decisão, eis que não estão presentes os requisitos para a declaração da inépcia prevista no artigo 321 do CPC/15.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em verificar o acerto da decisão de extinção da ação sem resolução de mérito por inépcia da exordial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

No caso em tela, a ação monitória foi ajuizada pelo apelante que, tendo sido o apelado regularmente citado. Não efetivado o pagamento e não tendo sido opostos embargos monitórios, o documento que embasou a ação fora convertido em título executivo judicial.

Posto isso, o juízo de origem determinou o recolhimento de custas para início da fase executiva, momento em que, ao se quedar inerte o exequente, o juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito entendendo pela inépcia da inicial.

Ocorre que, em verdade, não havendo o regular andamento do pleito em fase de cumprimento de sentença, deveria o juízo de origem ter determinado o seu arquivamento e não julgado extinto a demanda.

Neste sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Em algumas situações o abandono do processo pelo autor não gerará a extinção do processo sem a resolução do mérito, como ocorre na demanda de inventário, que será remetida ao arquivo. Também ao cumprimento de sentença não se aplicará o art.
485
,
III
, do
CPC
, tendo o
Novo Código de Processo Civil
consagrado expressamente a prescrição intercorrente na execução no
§ 4º
do art.
921
, de forma que o abandono do exequente, tanto no processo de execução como no cumprimento de sentença, deve dar início à contagem do prazo prescricional e não à extinção terminativa do processo.” (in, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. Daniel Amorim Assumpção Neves. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 749 – grifou-se).

Na mesma esteira de raciocínio, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR C/C PEDIDO DE PRISÃO CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. (...) ABANDONO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SOMENTE PODE OCORRER NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO
924
DO
CPC
. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE QUE PODE ENSEJAR O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível -
0002902-66.2018.8.16.0100
- Rel.: VILMA RÉGIA RAMOS DE REZENDE - J. 09.09.2021);

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.
485
, INCISO
II
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
924
DO
CPC
– INÉRCIA DO CREDOR QUE PODE RESULTAR NO ARQUIVAMENTO DO FEITO E EVENTUAL OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 11ª C.Cível -
0003445-95.2009.8.16.0064
- Rel.: GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 28.06.2021).

Assim, forçoso reconhecer a nulidade da sentença, já que em razão da inatividade do credor no prosseguimento do cumprimento de sentença, deveria o juiz ter determinado o arquivamento dos autos até a ocorrência de eventual prescrição intercorrente (art.
921
do
CPC
), e não a sua extinção sem resolução do mérito (art.
485
,
I
, do
CPC
)

Ante o exposto
,
conheço e dou provimento ao recurso interposto, para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos a instancia de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024